Tribunal: TJMT
Processo: 1010151-88.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010151-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RUMILDA ELODIA MORAGA CARDOSO - CNPJ: 04.481.791/0001-70 (AGRAVANTE), RUMILDA ELODIA MORAGA CARDOSO - CPF: 663.673.361-68 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO POR EDITAL

-

INSTRUMENTO EXCEPCIONAL - RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO

SABIDO - VALIDADE RECONHECIDA - PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA NO CASO CONCRETO –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Validade da citação por edital na hipótese em que o autor esgota os meios

ordinários de localização do réu
.

2. A prescrição intercorrente pressupõe efetiva inércia do exequente por

prazo superior ao da prescrição do direito material em questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RUMILDA ELODIA MORAGA CARDOSO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0005791-12.2012.8.11.0045, ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A., rejeitou as teses defensivas de
necessidade de
suspens
ão da execução
em razão da regra
do art. 921, inciso III do CPC e, também, de ocorrência da prescrição intercorrente.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que a citação por Edital é modalidade de comunicação ficta utilizada apenas quando esgotados todos os meios de citação pessoal da parte,
de modo que
o processo
deveria
ser
suspenso, em razão da não localização da parte executada.

Insiste na ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que
entende que a citação por edital não interrompe a prescrição.

Afirma que as
tentativas frustradas de citação

pessoal por motivos de in
c
orreção nos endereços fornecidos pelo

exequente não
são
causa de interrupção ou suspensão de

lapso prescricional, muito menos motivação para imputar demora

processual ao Poder Judiciário.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido. (I
d
.
210827155
)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n.
214217178
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que
rejeitou as teses defensivas de necessidade de suspensão da execução em razão da regra do art. 921, inciso III do CPC e, também, de ocorrência da prescrição intercorrente.

Na ocasião, a
parte executada
, ora agravante
,
pretende reformar a decisão agravada, mais precisamente sobre as seguintes questões suscitadas na origem, quais sejam: (i)
necessidade de suspensão do feito em razão da regra do art. 921, inciso III do CPC
; e (
ii
) ocorrência da prescrição.

Pois bem.

O
artigo 256 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses que permitem a citação por edital:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I -
quando
desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

Consoante se infere da detida análise dos autos, na origem, foram empreendidas inúmeras diligências na tentativa de citação d
a
executad
a
, ora recorrente, tanto no endereço constante da cédula de crédito, como pelos diversos endereços levantados pelos convênios disponibilizados ao judiciário
.

Assim, diante do quadro exposto e verificado o esgotamento das tentativas de citação d
a
devedor
a
, afigura-se correta a citação editalícia, não havendo que se falar em nulidade.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL.
NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO PESSOAL. REQUISITO NÃO ABSOLUTO. ENDEREÇOS OBTIDOS PELO JUÍZO. ART. 256 DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. 1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC. 1.1. Contudo,
o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas
, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

(Acórdão 1332378, 07463954220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no
PJe
:
26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, realizada a citação, ainda que por edital, não há que se falar em suspensão da execução em razão da regra do
art. 921, inciso III do CPC
.

Quanto à alegação de prescrição intercorrente, é cediço que tal fenômeno pressupõe verdadeira inércia do credor, em prazo superior ao aplicável ao direito material vindicado.

Eis, a propósito, a tese 1.1 do IAC n.º 1 do Superior Tribunal de Justiça, instaurado no âmbito do REsp n.º 1.604.412/SC:

“1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito
material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.”

Tal inércia não se vislumbra no caso dos autos, na medida em que a parte autora foi diligente ao promover as medidas necessárias para a citação do réu, inclusive mediante edital, sempre atendendo aos comandos do juiz da causa.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA - NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL - INOCORRÊNCIA - TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA - CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Frustrada a localização da devedora para a sua citação por oficial de justiça, correta a citação por edital, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.
(TJMT -
N.U 1012506-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024)

Ademais, a parte autora providenciou regularmente a citação por edital, o que, de qualquer modo, interrompeu o prazo prescricional, por força do art. 240 do CPC.

Não há, portanto, que se falar em prescrição.

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual,
portanto deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024